Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716926-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOLNEI CARAFFA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito (compras fraudulentas com cartão de crédito – R$ 58.465,01), indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para determinar a suspensão da cobrança com liberação do limite de crédito. Alega, em síntese, que: 1) a fraude bancária restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência no 54.242/2025-1, que demonstra que o agravante foi vítima de um golpe perpetrado por terceiros, que utilizaram seus dados para realizar compras fraudulentas; 2) contestou administrativamente os lançamentos fraudulentos junto ao banco réu, que, inclusive, estornou alguns dos valores contestados, o que demonstra o reconhecimento da fraude pela própria instituição financeira; 3) as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ); 4) a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes é uma ameaça real e iminente, o que lhe causará sérios transtornos e prejuízos, como a restrição ao crédito, a dificuldade em realizar compras a prazo e a impossibilidade de contratar serviços; 5) a demora na concessão da tutela de urgência pode acarretar prejuízos irreparáveis ao agravante, haja vista que sua fatura vence em 08/05/2025. Requer, em antecipação da tutela recursal, “a suspensão da cobrança dos valores contestados na fatura do Agravante e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária”. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) embora haja probabilidade do direito alegado, em juízo de cognição sumária, não vislumbro urgência. Isso porque, para fins de deferimento da tutela provisória, não está demonstrado o perigo de dano concreto decorrente do não pagamento (total ou parcial) da fatura ou da restrição ao limite de crédito. A mera possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes, sem apontar o prejuízo efetivo que tal restrição acarretaria, não se presta a justificar a urgência necessária para a concessão da tutela provisória. (...)” Ocorre que, além de não se negar a probabilidade do direito alegado (uma vez que outros lançamentos realizados na mesma data, nos valores de R$ 50.000,00 e R$ 14.000,00 – totalmente incompatíveis com o perfil do agravante –, foram estornados), também é possível vislumbrar o risco de dano. Isso porque a pendência do pagamento de uma fatura de cartão de crédito no valor de R$ 54.464,85 tem potencial para comprometer o limite disponível do agravante, além do risco de inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes em razão do não pagamento, com as já conhecidas restrições decorrentes dessa medida. E não há risco de dano reverso, na medida em que, acaso reconhecida a legalidade das cobranças em questão, estas poderão ser novamente lançadas na próxima fatura. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao banco agravado que, no prazo de 48 horas, proceda ao sobrestamento das cobranças dos valores de R$ 49.000,00 e R$ 1.693,49 na fatura do cartão de crédito OUROCARD VISA INFINITE do agravante (Final 6615), com vencimento em 08/05/2025, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite do valor cobrado. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator